Tribunal: TJBA
Processo: 8057007-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057007-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: ADELAIDE HENRIQUE CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS. INSUFICIÊNCIA. DEVER DE GUARDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de exibição de documentos ajuizada por autora assistida pela Defensoria Pública, perante o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 2. Sentença julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos listados na inicial, sob pena de busca e apreensão, e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. 3. Recurso de apelação interposto pelos réus, com alegações preliminares de inadequação da via eleita e, no mérito, sustentando ausência de exaurimento da via administrativa e impossibilidade de localização dos documentos. Pleiteiam o afastamento da condenação em honorários advocatícios. 4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, com refutação integral dos argumentos recursais e demonstração de resistência administrativa à exibição dos documentos solicitados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a via eleita para a propositura da ação de exibição de documentos; (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da resistência dos réus e da ausência de comprovação da alegada impossibilidade de exibição. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tanto o procedimento comum como a produção antecipada de provas para a exibição de documentos (AgInt nos EDcl no REsp 1.867.001/CE). 7. Comprovado nos autos que a parte autora tentou obter administrativamente os documentos, inclusive por meio da Defensoria Pública, sem êxito, configurando pretensão resistida. 8. Ausente comprovação efetiva por parte dos réus quanto à impossibilidade de localização dos documentos solicitados, ônus que lhes competia, especialmente por serem instituições financeiras obrigadas à guarda documental pelo prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 9. Correta a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, diante da resistência injustificada dos apelantes. 10. Precedentes do STJ e Tribunais de Justiça estaduais corroboram a conclusão adotada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação conhecido e não provido. 13. Tese de julgamento: “É adequada a utilização do procedimento comum para ações de exibição de documentos, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando comprovada a pretensão resistida e não demonstrada, de forma idônea, a alegada impossibilidade de apresentação dos documentos requeridos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057007-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e outros e como apelada ADELAIDE HENRIQUE CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .